Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701635-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDANE MARIA LIMA RESENDE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, o processo foi julgo extinto em 13/9/2023, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente recurso e determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se.